Tribunal: TCU
Processo: 040.641/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1836/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.641/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paula Goncalves Campos (XXX.513.148-XX); Paulo Eduardo Silvestre (XXX.540.018-XX); Renata Cristina Maria (XXX.338.929-XX); Renata Fernandes Grillo (XXX.590.768-XX); Ricardo Antonio da Rocha (XXX.161.248-XX); Ricardo Moreno da Silva (XXX.970.258-XX); Rogerio Natal Cerri (XXX.498.148-XX); Ronilson Filipini (XXX.097.608-XX); Sabrina de Lima Martins (XXX.636.378-XX); Sandra Regina Gotardi Camara (XXX.939.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.